Tribunal: TJES
Processo: 0021554-18.2018.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021554-18.2018.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RAFAEL SANTOS DA COSTA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0021554-18.2018.8.08.0048

RECORRENTE: RAFAEL SANTOS DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
RAFAEL SANTOS DA COSTA
, em razão da sentença de folhas 273/276, prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara da Serra
, que
pronunciou
o acusado pela suposta prática do crime previsto no
artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal
.

Narra a denúncia que, no dia 23 de julho de 2018, a vítima Williander Correa da Silva, a convite de uma mulher não identificada, se dirigiu às proximidades de um lixão e de um acampamento cigano, em frente à Igreja Maranata, bairro Eldorado, Serra-ES. No local,
às 10 horas, a vítima foi surpreendida pelo recorrente e seu comparsa (não identificado), que lhe alvejaram com disparos de arma de fogo, em razão do suposto relacionamento amoroso entre a vítima e a mulher do comparsa
.

Finda a instrução, foi prolatada a sentença condenatória ora impugnada.

Pleiteia, inicialmente, a
absolvição
do delito de homicídio duplamente qualificado, supostamente fundada em prova da inocência do recorrente, nos termos do
artigo 415, II, do Código de Processo Penal
. Caso não seja acolhida, requer a
despronúncia
, alegando ausência dos requisitos mínimos elencados no
artigo 414 do CPP
.
Sem razão.

Materialidade
e
indícios de

autoria
consistentes em relatório de investigação local de folhas 09/10, fotografias de folhas 11/20 e 87/90, boletim de atendimento à folha 22, boletim unificado às folhas 23/24, termo de reconhecimento de cadáver à folha 30, laudo cadavérico à folha 35, laudo pericial local de folhas 83/86 e laudo de microcomparação balística de folhas 127/135, além de toda a prova oral colhida em juízo.

Em juízo (19/10/2020, termo à folha 209),
Patrick Renato Sant’ana, vizinho de bairro do recorrente
, revelou tão somente
boatos sobre o crime
, bem como que a vítima havia encontrado a foto de uma menina e postado em um grupo de WhatsApp,
incomodando o recorrente e, logo, motivando o delito
. (...)

Mistiane Pires Correia, prima da vítima
, relatou que estava em um ponto de ônibus, na frente do lixão, na data do fato; que escutou tiros e havia
dois homens
correndo na frente; que
um dos homens era baixo, moreno
e usava camisa do Flamengo.

Em continuação (16/12/2020, termo à folha 234),
Rodrigo dos Santos
disse que
ouviu falar que o recorrente cometeu o fato, além de outro crime com resultado morte
.

Por fim (24/06/2021, termo à folha 259), o
recorrente Rafael Santos da Costa informou
que soube da morte da vítima por boatos;
que não lembra de onde estava no dia do fato
; que não sabe quem o matou, nem por que é acusado do crime; que segundo os boatos, os homens que cometeram o crime se chamavam “Xarope” e “Junior”, e que não os conhecia; que teriam cometido o crime “por causa de mulher”; que viu a foto da pessoa morta e comentários em grupo de WhatsApp.

A princípio,
não há provas inequívocas da inocência do recorrente
, sobretudo pois ele próprio, em juízo,
não alegou álibi
correspondente ao momento do fato,
ainda que ouvido na qualidade de informante
.
Quanto às demais testemunhas, depuseram em seu desfavor
ou, ao menos, limitaram-se a negar conhecimento de sua pessoa – como
Ana Cristina Procópio, tia de Williander
(19/10/2020, termo à folha 209).

Assim sendo,
não merece prosperar a tese de absolvição do recorrente
. Frise-se que absolver, ou não, o recorrente, cabe ao Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para tanto. Ao juízo caberia observar as hipóteses de absolvição sumária, nos termos do art. 415 do CPP. Todavia, conforme já fundamentado, tais hipóteses não se fazem presentes nos autos,

Prosseguindo, para a realização da
despronúncia
, como desconstituição do entendimento do juízo
a quo
, é necessário que não se tenha alcançado
prova da materialidade
do fato e
indícios mínimos da autoria
, que são justamente os requisitos típicos da pronúncia
(artigo 413 do CPP)
.

Neste aspecto, como visto,
a materialidade é inequívoca
, porquanto
cabalmente comprovada
pelas fotografias do cadáver e da cena do crime, por termo de reconhecimento da vítima, pelos laudos cadavérico e pericial local, e as demais
provas colhidas na instrução
. Ato contínuo, procedo à análise dos indícios da autoria.

Além dos depoimentos em juízo,
Rodrigo dos Santos
e
Patrick Renato Sant’ana
declararam, em sede instrutória (respectivamente, folhas 57 e 78/79), terem
ouvido dizer
que o recorrente
também matou a vítima Vanderlei Rosa, em fato ocorrido no dia 05/09/2018
, supostamente acompanhado do sujeito de alcunha “Cachorrinho”.

Ora, de fato
não se admite
pronúncia fundada tão somente em "
hearsay"
e depoimentos prestados na fase policial
, ainda que o
standard
probatório seja reduzido ao necessário para o juízo de admissibilidade da acusação. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 5.
É ilegal a sentença de pronúncia baseada, unicamente, em testemunhos colhidos no inquérito policial
, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal - CPP
e, indiretos - de ouvir dizer (hearsay)
-, por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri.

(HC 746.873/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/09/2022, DJe 30/09/2022)

Entretanto
, ademais dessas duas autorias atribuídas ao recorrente por boatos, o laudo de microcomparação balística de folhas 127/135 atesta que ambos os crimes foram cometidos com o
emprego da mesma arma de fogo
. Não se cuida mais de mera coincidência a menção de boatos sobre ambos os fatos, atribuindo autoria à mesma pessoa, mormente segundo a pretensão de que
determinada arma pertence a um único usuário
. Logo, resta nítido o
distinguishing
em relação aos precedentes citados, em razão de elemento idôneo apto a integrar os
indícios de autoria
.

Adicionalmente, há a possibilidade de que o homem
baixo e moreno
que correu do local após o fato, junto a outro sujeito, trata-se do recorrente, visto que este
se enquadra em cor e estatura
, conforme cadastro à folha 120.

Isso posto, não apenas deixo de reconhecer os supostos requisitos para a absolvição sumária do recorrente, como entendo haver a acusação, neste caso,
alcançado o patamar probatório mínimo para a pronúncia
. Afinal, nesta fase impera o princípio do
in dubio pro societate
, em favor da competência do Egrégio Tribunal do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida
(artigo 5º, LXXXVIII,
d
, da CRFB)
. Diz o STJ:

[...] II - Convém assinalar que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria.
A pronúncia não demanda juízo de certeza
necessário à sentença condenatória, uma vez que as
eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate
.

(AgRg no AREsp 2.170.933/TO, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2022, DJe 04/11/2022)

Em suma,
mantenho a pronúncia
do recorrente, pelo que
não restam reparos a serem feitos em sede recursal
.

Por todo o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na esteira da douta Procuradoria de Justiça.

É como voto.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS ABSOLUTÓRIAS. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Incabível a absolvição sumária do recorrente, visto que nenhuma das provas coligidas na instrução ou em juízo apontam sua suposta inocência. Ausência de álibi do recorrente em relação ao tempo do fato.

2. Materialidade cabalmente comprovada pelos laudos cadavérico e pericial local, além das demais provas coligidas. Indícios de autoria consistentes não apenas em testemunhos de
hearsay
e declarações prestadas em sede policial, senão em laudo de microcomparação balística, estabelecendo a mesma arma de fogo como empregada no suposto delito do caso concreto, e de outro tramitando também em desfavor do recorrente.

3. Presentes indícios de autoria além de
hearsay
e depoimentos na instrução, produz-se
distinguishing
em relação à jurisprudência orientada à impronúncia, de modo que o conjunto de indícios atinge o standard probatório mínimo, viabilizando a pronúncia. Incidência do princípio do
in dubio pro societate
na primeira fase do Júri, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Des. Relator.